Tribunal: STF
Processo: RE 1423971
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 2022. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.266. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ICMS - Diferencial de alíquota (DIFAL) - Cobrança a partir de 1.º de abril de 2022 - Admissibilidade - Lei Complementar Federal n.º 190/2022 que apenas veicula normas gerais, conferindo eficácia à Lei Estadual n.º 17.470/21, a qual instituiu o tributo no âmbito do Estado de São Paulo - Ofensa aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual não verificada - Precedentes - Ausência de direito líquido e certo - Preliminar rejeitada - Sentença reformada - Recursos providos” (e-doc. 19, p. 2). 



     2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 146, inc. III, al. “a” e 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Sustenta ter direito ao não recolhimento do Diferencial de Alíquota – DIFAL do ICMS, referente ao ano de 2022, em virtude de ter realizado vendas a compradores não contribuintes de tal exação e pela inexistência de lei complementar em tempo anterior ao ano de incidência. Defende que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal devem ser observados em face da Lei Complementar nº 190, de 2022 e da Lei estadual nº 17. 470, de 2021, de São Paulo. Requer recolher o ICMS-DIFAL somente a partir de 1º de janeiro de 2023 (e-doc. 21).



 



 É o relatório.



    Decido.   



     3. A questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no ARE nº 1.426.271-RG/CE, Tema RG nº 1.266, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023, conforme ementa assim transcrita:



    “Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida”.



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator